Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029009-59.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBAL SEGURANÇA LTDA., LVM INVESTIMENTOS , INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, complementado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA E NULIDADE POR DIVERGÊNCIA DA SENTENÇA COM A CAUSA DE PEDIR INICIAL. ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO DO RETORNO AOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025. 2. A contradição passível de ser reconhecida em sede de embargos de declaração se verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 3. De fato, o acórdão atacado apresenta uma contradição interna ao acolher as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade por divergência da sentença com a causa de pedir inicial, tornando sem efeito o decisum e determinando o retorno dos autos à primeira instância e, ainda assim, ingressar no mérito da demanda. 4. Desse modo, necessária a cassação da sentença, determinando o retorno dos autos dos autos ao Juízo a quo para novo julgamento. 5. Reconhecida a contradição quanto ao mérito da demanda resta prejudicada a análise acerca da fixação de honorários advocatícios em ação civil pública. 6. Ambos os recursos conhecidos. Embargos de Declaração da TERRACAP prejudicados. Embargos de Declaração do MPDFT, ratificados pelo Distrito Federal, providos. A recorrente alega que a turma julgadora violou os artigos 4o e 1.013, § 3o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de retorno dos autos à primeira instância para nova sentença, diante do efeito devolutivo amplo, da teoria da causa madura, e do efetivo julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos e 1.013, § 3o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “As preliminares apontadas pelas empresas apelantes, ora embargadas, não foram superadas/ultrapassadas a fim de possibilitar o ingresso no mérito da questão” (ID 11231216). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004